Tribunal: TJMT
Processo: 1031906-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031906-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA DOMINGAS PEREIRA SOUZA - CPF: 013.831.461-60 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADRIANA DOMINGAS PEREIRA SOUZA

APELADO
(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SUPOSTA OFERTA ENGANOSA DE COTA CONTEMPLADA POR PREPOSTO DA OPERADORA RÉ – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, COM RECONHECIMENTO DE DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DO ALEGADO – PROPOSTAS ASSINADAS PELA ADQUIRENTE COM ALERTA OSTENSIVO, LEGÍVEL E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APENAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (
TEMA 312 DO STJ
) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – DEDUÇÃO DAS TAXAS DE

ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E PRÊMIOS DE SEGURO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça à autora apelante, se a recorrida não trouxe em suas contrarrazões qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de uma razão lógica ou prova da falsidade da declaração de pobreza, de se rejeitar a impugnação à justiça gratuita deferida
initio litis
.

Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se falar em inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade.

Demonstrado que na proposta de participação no grupo de consórcio assinada pela consumidora foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a operadora ré não comercializa
cotas

contempladas
, e tendo a própria consorciada confessado que, sob a orientação de suposto preposto da ré, mentiu à operadora, negando que lhe tivesse sido ofertada cota contemplada, não há como agasalhar a pretensão de restituição antecipada dos valores pagos, sob pena de chancelar um injusto
venire contra factum proprium
, autorizando àquele que agir inapropriadamente a beneficiar-se da própria torpeza, em flagrante contrariedade ao princípio da
boa-fé objetiva
.

Assim, demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, a improcedência da pretensão indenizatória por supostos danos morais é medida que se impõe.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (
Tema 312 do STJ
), dos quais poderão ser deduzidos os percentuais relativos à
taxa de adesão
,
taxa de administração
e
prêmios de seguro
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADRIANA DOMINGAS PEREIRA SOUZA

APELADO
(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA DOMINGAS PEREIRA SOUZA
sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por danos morais c/c Repetição do indébito
n. 1031906-21.2019.8.11.0041

ajuizada
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi mantida suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Narra a recorrente que em 18/03/2019, em razão do sonho da aquisição da casa própria, teria sido ludibriada pela empresa ré a aderir ao grupo de consórcio, com a enganosa promessa de venda de uma carta já contemplada, pelo valor R$103.956,70, afirmando-lhe que com o pagamento da entrada, no valor de R$3.856,00, já poderia iniciar o procedimento da compra do imóvel desejado, pelo que envidou esforços de modo a obter um empréstimo para poder dar a entrada solicitada.

Relata que, com o recebimento da quantia paga à vista, o vendedor informou que entraria em contato, quando a carta contemplada estivesse pronta, tendo, ainda, orientado a autora, no caso de ser contatada pela matriz da empresa administradora, a omitir a informação da promessa de venda de cota contemplada.

Registra que, no entanto, ao invés de cumprir o ajustado, operadora recorrida passou a lhe dar várias respostas evasivas, tendo, ainda, lhe entregado um vale lance no valor de R$26.000,00, como se tal documento possuísse alguma validade/poder para a aquisição do imóvel.

Anota que ao perceber que havia sido vítima de uma propaganda enganosa, acabou solicitando por escrito o cancelamento da contratação, tendo em vista que fora evidentemente enganada.

Esclarece que, diante de tais fatos, ajuizou a ação a fim de ver declarada a rescisão do pacto, com restituição dos valores pagos a título de entrada, bem como para que a administradora recorrida fosse condenada a lhe pagar indenização pelos danos morais que lhe impingiu, em função do descumprimento da falsa promessa de contemplação, a qual, todavia, foi julgada improcedente.

Inconformada, torna a afirmar que, tendo confiado na empresa requerida, que lhe teria garantido que poucos dias após a assinatura do pacto lhe seria disponibilizada a quantia necessária para a compra de seu imóvel, efetuou o pagamento da entrada, a título de taxa de adesão.

Alega que embora conste no documento contratual a informação de que não se garante a contemplação, fato é que, mediante clara má-fé, os funcionários da empresa recorrida a enganaram, garantindo-lhe que com o pagamento do sinal já poderia fazer uso da carta contemplada e, ainda, a orientaram a negar à matriz da ré qualquer promessa de contemplação.

Defende que, dessa forma, faz jus à restituição dos valores já pagos pelo negócio, na forma do inciso III do art.35 do CDC haja vista que a pretensão de resolução do pacto não se funda em uma desistência voluntária ou exclusão do grupo, mas pelo fato de ter sido ludibriada por falsa promessa e publicidade enganosa e abusiva.

Assevera que as inúmeras ações judiciais e reclamações direcionadas contra a ré na página do
site

Reclame Aqui
denota a má-fé e o
modus operandi
com que a requerida engana ilicitamente seus potenciais clientes, mediante a publicidade enganosa da venda de cotas consorciais contempladas.

Aduz que diante da frustração das suas legítimas expectativas de aquisição da casa própria, com violação da confiança que devotou na ré, a autora experimentou danos de ordem moral que ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos, constituindo claro dano moral indenizável.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de rescisão contratual,

restituição imediata dos valores pagos pela autora, bem como, bem como para que seja indenizada danos morais, em valor a ser suportado pela ré, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora juros de mora legais (1% a.m.) desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Contrarrazões no ID. n. 164459728, impugnando preliminarmente o pedido de justiça gratuita, com a consequente extinção do feito mediante reconhecimento da deserção.

Ainda, pugnou pelo não conhecimento do apelo em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de apelo interposto contra a sentença que, em autos de
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por danos morais c/c Repetição do indébito
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da impugnação à Gratuidade da Justiça
.

A empresa ré impugna o deferimento da gratuidade da justiça deferida à autora, inadmitindo-se o apelo mediante reconhecimento da deserção.

No entanto, o beneplácito foi deferido
initio litis
(ID. n. 164459663), sem que a ré tivesse oposto qualquer objeção ou interposto o recurso competente no momento oportuno.

Assim, uma vez deferido à postulante o benefício da Justiça Gratuita, incumbe à parte adversa apresentar as razões da inveracidade da hipossuficiência declarada.

E nesse viés, não basta a simples impugnação genérica, devendo o impugnante apresentar os motivos que infirmam a arguição de incapacidade financeira.

Na hipótese, a recorrida não trouxe qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de uma razão lógica ou prova da falsidade da declaração de pobreza.

Com isso, fica
rejeitada
a impugnação ao benefício da justiça gratuita e, por consequência, o requerimento de inadmissibilidade do apelo por suposta deserção.-

Do não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade.

Em sua contraminuta, sustenta a requerida a inadmissibilidade do apelo da parte autora, por violação ao inciso III do art.1.010 do CPC/15, por ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Do mérito recursal.

No que se refere ao mérito recursal, é bem verdade que há precedentes desta C. Câmara no sentido de que, à luz dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, seria possível presumir

a promessa de uma venda de cota contemplada, mesmo não trazida formalmente no instrumento contratual, quando as provas e os elementos indiciários denotam que a abordagem adotada pelo fornecedor e/ou por seus prepostos pudessem gerar no consumidor adquirente uma justa e legítima crença nesse sentido (
v.g.

N.U 1000765-50.2020.8.11.0040)
.

Todavia, não é menos verdade que, no caso concreto, não há nenhuma evidência, prova ou elemento indiciário, como conversas de
WhatsApp
, publicidade veiculada, nem mesmo testemunhal que pudesse atestar que um preposto da apelada tivesse, efetivamente, verberado a promessa de venda de cotas consorciais contempladas.

O que há, são alguns prints de rede social do preposto da ré, sendo que em nenhum deles há a promessa de venda de cota consorcial contemplada. Vejamos:

Note-se que em nenhuma dessas conversas ou “anúncios” há promessa de venda de cota contemplada.

Além disso, a própria autora juntou à inicial a cópia do contrato firmado entre as partes, no qual além de não haver nenhuma cláusula dúbia, camuflada ou incompleta a permitir a interpretação que autora tenta fazer valer, também trazia previsão exatamente inversa.

Deveras, conquanto a causa se submeta à legislação consumerista, não se pode olvidar que, de acordo com §4o do art.54 do CDC, as cláusulas limitativas de direitos ao consumidor são plenamente válidas e eficazes, contanto que redigidas com texto de fácil compreensão, e de forma destacada.

E, na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as litigantes traz cláusula que veda expressamente venda de cotas contempladas, a qual vem estampada de forma ostensiva, grafada em caixa alta e em cor de fonte vermelha, em alerta com a expressão
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”
, trazida bem próxima ao local onde aposta a assinatura da autora apelada. Vejamos (ID. n. 164459682 - Pág. 36):

Isso por si só já bastaria para a improcedência da demanda.

Mas há um empecilho ainda maior para o acolhimento da pretensão autoral.

A própria autora confessa na inicial que, sob a orientação do vendedor da cota, de nome
Wagner
, mentiu para o contato da matriz da empresa ré, quando contatada por telefone, afirmando ao interlocutor da ligação, de nome
Leonardo
, ter ciência da ausência de garantia de data da contemplação e que nenhum preposto ou atendente lhe prometera a venda de cota contemplada.

Isso ficou clarividente no áudio de ID. n. 164459683, em que fora arquivada a referida conversa da autora com o contato da ré apelada ocorrida em 04/10/2018, da qual se pode extrair, no trecho compreendido entre 0’:54” e 1’:51”, a seguinte conversa:

Contatante:

“Quando você assinou o contrato da Multimarcas, na última página tem um destaque em vermelho muito importante Adriana, informando que o consórcio não garante data de contemplação. Você leu?”

Autora:

“Sim. Li, li.”

Contatante:

“Isso significa que para você ser contemplada ou é pela sorte ou lance vencedor, que pode ocorrer no início do plano, no transcorrer ou até mesmo no encerramento do grupo. Ok?”

Autora:

“Sim.”

Contatante:

“Quem te vendeu o consórcio?”

Autora:

“Quem me vendeu? O nome?”

Contatante:

“Sim.”

Autora:

“Wagner.”

Contatante:

“Wagner?”

Autora:

“Isso.”

Contatante:

“E sobre o vendedor uma pergunta importante, ele garantiu alguma data que você estaria contemplada, com o crédito em mãos, ou não?”

Autora:

“Não.”

Contatante:

“A garantia de data ele não deu?”

Autora:

“Não.”

Assim, a prevalecer a pretensão recursal, estaríamos a chancelar um injusto
venire contra factum proprium
, autorizando a autora a beneficiar-se da própria torpeza, contra tudo o que se sabe sobre o princípio da boa-fé objetiva.

Diante disso, aplicável à causa a regra do
Tema 312 do STJ
, firmada pela Segunda Seção da referida Corte por ocasião do julgamento do REsp n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

E desse valor restituível, poderão ser descontados, pela operadora apelada,
na linha do previsto no
Parágrafo Segundo
da
Cláusula Quadragésima Terceira
, os valores sob as rubricas taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado e prêmios de seguro, tal como reconhecido pela sentença.

Do dano moral.

De tudo que se apurou, não havendo qualquer ilícito contratual que se possa imputar à cooperativa requerida, não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE
COTAS

CONTEMPLADAS
– INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa
cotas

contempladas
,
não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais
. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0002551-03.2018.8.11.0078, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 26/01/2022, publ. no DJE 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJ/MT -
Quarta Câmara de Direito Privado –
N.U 1012081-74.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/05/2022, publ. no DJE 19/05/2022)

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
,

pelo que majoro os honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da ré, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023